Tribunal: STJ
Processo: 0328174-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031221 - MS(2025/0328174-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PEDRO OTAVIO RICCI SABINO
ADVOGADA
: EDINÉIA MARIA GONÇALVES - SP067397
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, embora tenha concedido a
ordem de ofício para reduzir a pena-base ao mínimo legal, manteve o
afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de 5
dias corridos pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme
estabelecido no
da
do Regimento Interno do STJ e
do CPP.
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
art. 798
4. A contagem dos prazos processuais penais é feita em dias corridos, mesmo após a entrada em
vigor do Código de Processo Civil de 2015.
5. A decisão monocrática agravada foi publicada em 7 de novembro de 2025, iniciando o prazo
recursal em 10 de novembro de 2025 e findando em 14 de novembro de 2025. O recurso foi
protocolado em 17 de novembro de 2025, quando já escoado o prazo legal .
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não conhecido.
6. Resultado do Julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na Rcl n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
48.727/DF,
3/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 41bd423a-0805-4c4f-ab61-a56d90f5b11a

Documento eletrônico VDA54121961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 41bd423a-0805-4c4f-ab61-a56d90f5b11a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031221 - MS (2025/0328174-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PEDRO OTAVIO RICCI SABINO
ADVOGADA
: EDINÉIA MARIA GONÇALVES - SP067397
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, embora tenha
concedido a ordem de ofício para reduzir a pena-base ao mínimo legal, manteve
o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto
fora do prazo de 5 dias corridos pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de 5
dias corridos, conforme estabelecido no
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
Regimento Interno do STJ e
do CPP.
art. 798
4. A contagem dos prazos processuais penais é feita em dias corridos, mesmo
após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA53271429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: 8d93800a-962f-4399-b2ae-aa28fb5b8b8e

5. A decisão monocrática agravada foi publicada em 7 de novembro de 2025,
iniciando o prazo recursal em 10 de novembro de 2025 e findando em 14 de
novembro de 2025. O recurso foi protocolado em 17 de novembro de 2025,
quando já escoado o prazo legal .
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não conhecido.
6. Resultado do Julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na Rcl n. 48.727/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Terceira Seção, julgado em 3/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO OTAVIO RICCI SABINO
contra decisão monocrática (fls. 136-141) que, embora tenha concedido a ordem de ofício
para reduzir a pena-base ao mínimo legal, manteve o afastamento da causa de diminuição
de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 06 (seis) anos de
reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela
prática do delito previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
A Defesa sustentou que teria havido desacerto na dosimetria da pena,
especialmente na fixação da pena-base, a qual teria sido exasperada de forma genérica e
sem fundamentação concreta, contrariando o
do Código Penal.
art. 59
Alegou que a conduta social do paciente teria sido considerada como
desfavorável, apesar de provas testemunhais demonstrarem o contrário.
Argumentou que a fundamentação utilizada para a majoração da pena-base
configuraria indevido
, pois as circunstâncias consideradas já estariam inseridas
bis in idem
no próprio tipo penal.
Afirmou que o agente é primário, possuidor de bons antecedentes e não se
dedicaria a atividades criminosas, o que justificaria a aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no § 4o do
da
bem como a fixação do regime
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
inicial menos gravoso.
Documento eletrônico VDA53271429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: 8d93800a-962f-4399-b2ae-aa28fb5b8b8e

Às fls. 136/141, o
não foi conhecido, mas a ordem foi concedida
habeas corpus
de ofício para afastar circunstância judicial da primeira fase e redimensionar a pena para 5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-se os demais termos do
acórdão.
Em suas razões a Defesa sustenta (fls. 150-186), em síntese, que preenche todos
os requisitos legais para a concessão do benefício. Alega que a decisão se baseou em
fundamentação inidônea e presunções sobre a dedicação a atividades criminosas. Reitera
que possui ocupação lícita e é bacharel em Direito, circunstâncias que comprovariam a não
dedicação ao crime. Pugna, ainda, pela fixação de regime aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
regimental ao Colegiado competente.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não atende os requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual não deve ser conhecido.
Nos termos do
da
do
do Regimento Interno do
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
Superior Tribunal de Justiça e do
do Código de Processo Penal, é de 05 (cinco)
art. 798
dias corridos o prazo para a interposição de agravo regimental.
A propósito:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente a reclamação. O agravante solicita a retificação da
nomenclatura da reclamação para que seja recebida como agravo interno,
alegando erro na denominação da ação proposta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto
fora do prazo de 5 dias corridos pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de 5
dias corridos, conforme estabelecido no
da
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
do Regimento Interno do STJ e
do CPP.
art. 798
4. A contagem dos prazos processuais penais é feita em dias corridos, mesmo
após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.
5. A decisão monocrática agravada foi publicada em 6 de março de 2025,
iniciando o prazo recursal em 7 de março de 2025 e findando em 11 de março
Documento eletrônico VDA53271429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: 8d93800a-962f-4399-b2ae-aa28fb5b8b8e

de 2025. O recurso foi protocolado em 12 de março de 2025, um dia após o
término do prazo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos é intempestivo e não pode ser conhecido".
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
CPP,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n. 68.049
art. 798.
/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.02.2023; STJ, AgRg na
Rcl n. 47.513/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção,
julgado em 15.10.2024.
(AgRg na Rcl n. 48.727/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira
Seção, julgado em
DJEN de
)
3/4/2025,
8/4/2025.

No caso dos autos, a decisão agravada foi considerada publicada em 07/11/2025,
sexta-feira (fl.146), iniciando-se o prazo recursal no dia 10/11/2025 -segunda-feira e
encerrando-se em
sexta-feira. Contudo, o agravo regimental foi
14/11/2025,
protocolizado apenas no dia
(fl. 237),
17/11/2025
quando já escoado o prazo legal.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53271429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: 8d93800a-962f-4399-b2ae-aa28fb5b8b8e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.031.221 / MS
Número Registro: 2025/0328174-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000651320228120002 651320228120002
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDINEIA MARIA GONCALVES
ADVOGADA
: EDINÉIA MARIA GONÇALVES - SP067397
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: PEDRO OTAVIO RICCI SABINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO OTAVIO RICCI SABINO
ADVOGADA
: EDINÉIA MARIA GONÇALVES - SP067397
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA54083665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: 9095241f-6d20-4888-8cc2-247e3d5f947f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: 9095241f-6d20-4888-8cc2-247e3d5f947f